Tribunal: TJPA
Processo: 0806032-21.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0806032-21.2023.8.14.0000

RECORRENTE: VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA CONTRA DESPACHO. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INSTRUMENTO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Ao regulamentar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, a Lei n. 8.972/2020 previu a recorribilidade das decisões administrativas, vedando, no entanto, a interposição de recursos contra atos de mero expediente ou preparatórios de decisões (art. 69, caput ̧ e §4º).

2. No mesmo sentido, o Regimento Interno do TJPA estabeleceu a competência do Conselho de Magistratura para conhecer e julgar os recursos interpostos unicamente contra as decisões administrativas do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal (art. 28, VII).

3. Na espécie, o recurso foi interposto contra despacho que contém encaminhamento da autoridade correicional à Comissão Disciplinar no sentido de que fossem sanadas lacunas no procedimento instaurado contra o recorrente, consistindo em providência comum nessa fase apuratória.

4. Destarte, verifica-se que o ato impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho e não de decisão administrativa, o que torna o recurso interposto manifestamente incabível.

5. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO
contra despacho da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou a devolução do PAD n. 0003370-28.2022.2.00.0814 à Comissão Disciplinar para maiores apurações acerca dos ilícitos administrativos imputados ao recorrente (ID 13664258 - Pág. 19-20 e ID 13664259 - Pág. 1).

Na origem, o recorrente foi indiciado pela suposta prática de (i) atitude desrespeitosa e ofensiva no ambiente de trabalho e (ii) valer-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal, além de tratar de interesses particulares no recinto da repartição (ID 13664254 - Pág. 203). Embora o Relatório Final da Comissão Disciplinar tenha reconhecido a prática da primeira conduta, a segunda imputação não foi examinada no documento (ID 13664258 - Pág. 10-16), o que ensejou a devolução do feito subjacente pela Corregedoria-Geral de Justiça.

Em razões recursais (ID 2679329), sustenta-se que o despacho impugnado determinou o retorno dos autos à Comissão Disciplinar à míngua de fundamentação idônea. Argumenta-se que diante do caráter conclusivo do Relatório Final da Comissão Processante, e à vista do princípio do
in dubio pro reo
, descaberia reabrir a instrução processual com base na insuficiência de provas da infração disciplinar.

Nesse contexto, postula-se pela declaração de nulidade do ato objurgado, com a consequente absolvição do recorrente em relação suposta conduta de ter se valido do cargo para auferir vantagem de natureza pessoal e tratar de interesses particulares no recinto da repartição.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido.

Ao regulamentar o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, a Lei n. 8.972/2020 previu a
recorribilidade das decisões administrativas
por razões de legalidade e de mérito, vedando, no entanto, a interposição de recursos contra atos de mero expediente ou preparatórios de decisões (art. 69,
caput ̧
e §4º).

No mesmo sentido, o Regimento Interno desta Corte de Justiça estabeleceu a competência do Conselho de Magistratura para conhecer e julgar os recursos interpostos unicamente contra as
decisões administrativas
do Presidente, do Vice-Presidente e do Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal (art. 28, VII).

Vê-se que a hipótese dos autos é de recurso interposto contra despacho que contém encaminhamento da autoridade correicional à Comissão Disciplinar no sentido de que fossem sanadas lacunas no procedimento instaurado contra o recorrente, consistindo em providência comum nessa fase apuratória. A esse respeito, confira-se o teor do pronunciamento:

DESPACHO

O presente Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado pela Portaria n.º 222/2022–CGJ, datada de 27/10/2022 e publicada no Diário da Justiça eletrônico de 03/11/2022 (Id. 2098012) da lavra da Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Corregedora-Geral de Justiça, à época, a fim de apurar a ocorrência de possíveis transgressões disciplinares, atribuídas, em tese, aos Servidores Vitor José Gonçalves Dias Filho, Yuri Barbosa Teixeira e Diogo Martins dos Santos Dias, todos lotados na Comarca de Curralinho/PA, por meio da Comissão Disciplinar Permanente designada pela D. Presidência deste E. Tribunal de Justiça.

O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve origem em decisão proferida nos autos da Sindicância Administrativa Investigativa n.º 0001772- 39.2022.2.00.0814 no bojo da qual restou constatada a configuração de infrações disciplinares praticadas, em tese, pelos Servidores acima mencionados.

Torna-se relevante transcrever a conclusão da Comissão Sindicante trazida em relatório final (documento Id. 1949804) juntado aos autos do processo n.º 0001772-39.2022.2.00.0814 e acolhida por este Órgão Censor:

“Por tudo o que foi apurado, entendemos que há indícios básicos acerca da materialidade e de autoria de infração administrativa, sendo que as declarações dos servidores ouvidos e os documentos carreados aos autos bastam a demonstrar, ao menos em tese, a probabilidade de infração disciplinar atribuída aos servidores VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO, YURI BARBOSA TEIXEIRA e DIOGO MARTINS DOS SANTOS DIAS, pelos fatos constantes dos autos, na medida em que é possível vislumbrar, mesmo sob um juízo provisório, que os servidores, enquanto ocupantes do cargo neste TJPA:

a) no que se refere ao servidor
VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO
, Auxiliar Judiciário, matrícula 124290, em tese:
(i) apresentou condutas desrespeitosas e ofensivas no ambiente de trabalho; (ii) se valeu do exercício do cargo para auferir proveito pessoal
, recebendo valores em dinheiro em decorrência de ter efetuado os cálculos da dívida atualizada de devedor de pensão alimentícia (ref. processo n. 0006827-15.2017.814.0083), inclusive, por não possuir impressora em casa, compareceu à Secretaria Judicial aproximadamente às 17h para imprimir os cálculos com a finalidade de repassar à advogada particular, podendo a conduta, em tese, também ser enquadrada na vedação de
tratar de interesses particulares no recinto da repartição.
As condutas descritas, supostamente praticadas no âmbito da administração pública, podem ser tipificadas por infringência, em tese, aos art. 177, VI, e art. 178, V, X e XI, da Lei Ordinária Estadual n.º 5.810/94 (RJU), bem como, aos art. 6º, I, II e III, art. 8º, I, III e IV, e art. 9º, I, III, IV e XVI, todos da Resolução n. 14, de 01.06.2016 (Código de Ética dos Servidores do TJPA), a denotar, em tese, prática de infração disciplinar.

b) no que se refere ao servidor YURI BARBOSA TEIXEIRA, Analista Judiciário, matrícula 155985, em tese: se negou a receber processos do plantão criminal apesar de estar escalado para atuar no dia 12.05.2022, sendo que um deles se tratava de processo envolvendo réu preso, com determinação de soltura imediata (ref. processo n. 0006827-15.2017.814.0083). A conduta descrita, supostamente praticadas no âmbito da administração pública, podem ser tipificadas por infringência, em tese, aos art. 177, VI, da Lei Ordinária Estadual n.º 5.810/94 (RJU), bem como, aos art. 6º, I, e art. 8º, II, todos da Resolução n. 14, de 01.06.2016 (Código de Ética dos Servidores do TJPA), a denotar, em tese, prática de infração disciplinar.

c) no que se refere ao servidor DIOGO MARTINS DOS SANTOS DIAS, Auxiliar judiciário, matrícula 189375, em tese: teria dito que estaria negociando valores para ir no lugar de outro servidor em situação de remoção/permuta. A conduta descrita, supostamente praticadas no âmbito da administração pública, podem ser tipificadas por infringência, em tese, aos art. 177, VI, e art. 178, V, da Lei Ordinária Estadual n.º 5.810/94 (RJU), bem como, aos art. 6º, I, II e III, art. 8º, I e III, e art. 9º, I, todos da Resolução n. 14, de 01.06.2016 (Código de Ética dos Servidores do TJPA), a denotar, em tese, prática de infração disciplinar.

Pelo exposto, nos termos do que dispõe o art. 201, III do RJU, em razão dos fatos acima constituírem, em tese, transgressão disciplinar, sugerimos a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face dos servidores VITOR JOSÉ GONÇALVES DIAS FILHO, YURI BARBOSA TEIXEIRA e DIOGO MARTINS DOS SANTOS DIAS, salvo melhor juízo.”

Ocorre que não restaram satisfatórias as apurações realizadas pela Comissão Disciplinar no que tange ao servidor Vitor José Gonçalves Dias Filho, especificamente quanto ao item II supramencionado
, qual seja:

“(ii) se valeu do exercício do cargo para auferir proveito pessoal, recebendo valores em dinheiro em decorrência de ter efetuado os cálculos da dívida atualizada de devedor de pensão alimentícia (ref. processo n. 0006827-15.2017.814.0083), inclusive, por não possuir impressora em casa, compareceu à Secretaria Judicial aproximadamente às 17h para imprimir os cálculos com a finalidade de repassar à advogada particular, podendo a conduta, em tese, também ser enquadrada na vedação de tratar de interesses particulares no recinto da repartição.”

Diante disso, DETERMINO a devolução dos presentes autos à Comissão Disciplinar.

Ademais, considerando o término da prorrogação concedida, bem como a necessidade de se dar continuidade aos trabalhos concernentes ao presente Processo Administrativo Disciplinar, REDESIGNO a Comissão Comissão Processante.

Por fim, ORIENTO à Comissão a ratificar os atos válidos até então praticados.

Baixe-se a competente Portaria.
[...]

Belém(PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Corregedor-Geral de Justiça (ID 13664258 - Pág. 19-20 e ID 13664259 - Pág. 1)

Destarte, verifica-se que o ato impugnado não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho e não de decisão administrativa. Sendo assim, o recurso ora interposto é manifestamente incabível, incidindo no ponto o art. 69,
caput
̧ e §4º da Lei Estadual n. 8.972/2020 c/c art. 28, VII, do RITJPA.

Ao lume do exposto, porque ausente pressuposto genérico de admissibilidade,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024